Tribunal: CARF
Processo: 15983.720228/2016-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720228/2016-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.638 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
MAURO BAPTISTA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
SUSTENTAÇÃO ORAL. REGIMENTO INTERNO.POSSIBILIDADE.
O pedido de realização da sustentação oral encontra amparo no art. 58 do
Regimento Interno do Conselho de Administrativo de Recursos Fiscais.
RETIFICAÇÃO
DECLARAÇÃO.
NOTIFICAÇÃO
LANÇAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do §1o do art. 147 do CTN, a retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GANHO DE CAPITAL NA VENDA DE
IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou
promessa de cessão de direitos à sua aquisição.
A promessa de compra e venda de imóvel, por consubstancia-se em forma de
alienação, constitui negócio jurídico apto a atrair a incidência do imposto de
renda sobre ganho de capital.
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. SÚMULA CARF No
02.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não
confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720228/2016-46
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.638 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720228/2016-46

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz
Accioly. Ausente o Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MAURO BAPTISTA FILHO
contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil 08, que rejeitou a
impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 390.746,99 (trezentos e noventa mil,
setecentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos), diante da verificação de falta de
recolhimento de IRPF sobre ganhos de capital decorrentes da alienação de bens e direitos, no
ano-calendário de 2011.
Inicialmente, por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal (f. 17/18), o
intimado a apresentar os seguintes documentos e esclarecimentos:
1- Instrumentos públicos e particulares relativos às operações de
aquisição/alienação de bens imóveis ocorridas no ano-calendário 2011;
2- Formal de partilha dos bens imóveis herdados quando do falecimento de sua
mãe;
3- Certidão de Registro de Imóveis (incluindo as certidões concernentes à
aquisição e venda dos referidos bens).
4- Certidão de Casamento, Petição de ação de Separação ou Mandado de
averbação, se for o caso.

Como resposta, o ora recorrente apresentou os seguintes documentos (f.
48/114): certidão de casamento com Marise Antunes da Costa; contrato de promessa de compra
e venda e escritura de compra e venda de bens imóveis celebrados com Tirol Incorporações
LTDA em julho de 2011; Escritura de Inventário e Partilha do Espólio de Cleide Gonçalves
Batista, sua progenitora; matrículas de bens imóveis; e, Escritura Pública de Sobrepartilha e suas
respectivas averbações.

Ultimado o escrutínio dos documentos, ultimado no Termo de Verificação
Fiscal (f. 8/13), o histórico da autuação:

4. No caso em tela, observamos que Mauro Batista Filho, juntamente com sua
esposa Marise Antunes da Costa (com quem era casado sob o regime de
comunhão parcial de vens), herdou 16,66% por ocasião do falecimento de sua
mãe Sra. Cleide Gonçalves Batista, CPF 309.285.528-02, em 24/12/2007, dos
imóveis situados a Rua Dr. Arnaldo de Carvalho, 52, 56, 58, 60, 62, 64 e 66 e
Rua Almirante Barroso, 27, 29 e 33 – Santos/SP, pelo valor de R$ 224.995,53,
conforme formal de Partilha, de 20/05/2008 e Averbação R.07 das matrículas
45.465, 45.466, 45.467, 45.468, 45.469 do 3o Oficial de Registro de Imóveis de
Santos-SP, apresentados pelo contribuinte e sobrepartilha, de 18/11/2011 e
Averbação R.07 das matrículas 48.939 e 48.940 do 3o Oficial de Registro de
Imóveis de Santos-SP, obtidas em procedimento fiscal em andamento na
Receita Federal do Brasil.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.638 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720228/2016-46

(...)
6. Através do Termo de Intimação Fiscal no 01, foi solicitado ao contribuinte o
comprovante de que o recolhimento do imposto fosse efetivado em época
própria (data do pagamento estipulada pela legislação, até o último dia do mês
subsequente àquele em que os rendimentos ou ganhos forem percebidos)
através de DARF.
7. Em reposta, pela correspondência, datada de 02/12/2016, o contribuinte
informou que “não houve o recolhimento do imposto através de DARF em
virtude de o imóvel estar isento do referido imposto, por se tratar de bem
adquirido antes de 1969, conforme documentos apresentados em 18/04/2016 e
protocolados.
8. Não obstante as alegações do contribuinte, é devido o recolhimento do
Imposto de Renda sobre o respectivo ganho de capital. O art. 21 da Instrução
Normativa SRF no 84, de 11/10/2001, abaixo transcrito diz que:
Art. 21. Considera-se a data de aquisição:
I- a da abertura da sucessão, na transferência causa mortis, inclusive na
hipótese de cessão de direitos hereditários;
9. No presente caso, consideramos como custo de aquisição do imóvel o valor
constante na declaração de final de espólio de Cleide Gonçalves Baptista, ano-
calendário 2008, e nas declarações do contribuinte (herdeiro), ano calendário
2011, exercício 2012, conforme estabelece o artigo 20 da IN SRF no 84, de
11/10/2001, abaixo transcrito:
Art. 20. Na transferência de propriedade de bens e direitos, por sucessão causa
mortis, a herdeiros e legatários; por doação, inclusive em adiantamento da
legítima, ao donatário; bem assim na atribuição de bens e direitos a cada ex-
cônjuge ou ex-convivente, na hipótese de dissolução da sociedade conjugal ou
união estável, os bens e direitos são avaliados a valor de mercado ou
considerados pelo valor constante na Declaração de Ajuste Anual do de cujus,
doador, ex-cônjuge ou ex-convivente declarante, antes da dissolução da
sociedade conjugal ou união estável.
§ 1o Nos casos em que o de cujus, doador, ex-cônjuge ou ex-convivente não
houver apresentado Declaração de Ajuste Anual, por não se enquadrar nas
condições de obrigatoriedade estabelecidas pela legislação tributária, a
avaliação deve ser realizada em função do custo de aquisição conforme o
disposto nos arts. 5o a 8o.
§ 2o O valor relativo à opção por qualquer dos critérios de avaliação a que se
refere este artigo, que independe da avaliação adotada para efeito da partilha ou
do pagamento do imposto de transmissão, deve ser informado na declaração:
I - final de espólio e na declaração do herdeiro ou legatário, correspondente ao
ano-calendário da transmissão;
II - do doador e donatário, correspondente ao ano-calendário do recebimento da
doação;
III - do ex-cônjuge ou ex-convivente a quem foi atribuído o bem,
correspondente ao ano-calendário da dissolução da sociedade conjugal ou
união estável.
§ 3o Se a transferência for efetuada por valor superior ao constante na
Declaração de Ajuste Anual referida no caput, ou do custo de aquisição
referido no § 1o, a diferença a maior constitui ganho de capital tributável.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.638 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720228/2016-46

§ 4o Na hipótese do § 3o, o inventariante, no caso de espólio, o doador ou o ex-
cônjuge ou ex-convivente a quem for atribuído o bem ou direito deve
preencher o Demonstrativo de Apuração do Ganho de Capital e anexá-lo à
Declaração Final de Espólio ou à Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário da doação ou da dissolução da sociedade conjugal ou união estável,
conforme o caso.
§ 5o Na apuração de ganho de capital em virtude de posterior alienação dos
bens e direitos de que trata este artigo, é considerado como custo de aquisição
o valor a que se refere o § 2o.
§ 6o Para efeito do disposto no § 5o, a comprovação do custo, constante na
Declaração de Ajuste Anual, é efetuada por meio de:
I - Declaração Final de Espólio, no caso de transmissão causa mortis;
II - Declaração de Ajuste Anual do doador, na doação, ou do ex-cônjuge
ou ex-convivente declarante, na dissolução da sociedade conjugal ou da
união estável, ou do documento comprobatório da aquisição, se o doador,
ex-cônjuge ou ex-convivente estiver desobrigado da apresentação da
declaração;
III - Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) relativo ao
pagamento do imposto de que trata o § 3o, quando a avaliação houver sido
efetuada por valor superior ao constante na última Declaração de Ajuste
Anual do de cujus, do doador ou ex-cônjuge declarante, ou do § 1o,
conforme o caso.
§ 7o Na cessão de direitos hereditários, cabe ao cedente apurar, em seu nome, o
ganho de capital, considerando como custo de aquisição da parte cedida o valor
que, proporcionalmente, lhe couber na partilha, constante na última Declaração
de Ajuste Anual do de cujus.
(...)
12. O ganho de capital é de tributação exclusiva, incidindo a alíquota de 15%
sobre a diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição do
bem alienado.
13. No caso em tela, consideramos como custo de aquisição do imóvel o
valor constante na declaração de final de espólio, ano calendário 2008,
declaração do contribuinte (herdeiro), ano calendário 2011, exercício 2012,
bem como no formal de partilha apresentado e sobrepartilha, qual seja,
R$ 224.955,53 (data de aquisição 24/12/2007).
14. Por outro lado, o valor de alienação do imóvel (R$ 9.250.838,75) foi
extraído do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda do
referido imóvel do extrato da DOI (Declaração de Operação Imobiliária),
sendo que a parte que coube ao contribuinte foi de 16,66%, ou seja, R$
1.541.800,29.
15. O valor tributável refere-se à diferença entre o custo de aquisição (R$
224.955,53) e o valor da alienação do imóvel rural (R$ 1.541.800,29),
resultando na importância de R$ 1.316.804,76. No entanto, após a aplicação do
percentual de redução estabelecido pelo § 1o, inciso II da Lei no 11.196/2005,
chegamos à base de cálculo do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho
de capital, que corresponde a R$ 1.129.163,44. (sublinhas deste voto)

Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.638 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720228/2016-46

Inconformado, apresentou impugnação (f. 295/348), alegando, em apertada
síntese, as seguintes teses: (i) a necessidade de redução de 100% do imposto de renda sobre o
ganho de capital para imóveis adquiridos até 1969, suscitando que o parâmetro a ser utilizado
seria o valor de mercado do bens, o que comprovaria a necessidade de realização de prova
pericial; (ii) a isenção de IR sobre ganho de capital uma vez que o produto da alienação foi
aplicado na aquisição de bem imóvel no prazo de 180 dias; e, (iii) a abusividade e caráter
confiscatório da multa de ofício de 75%, com amparo em decisão do SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL que minorou a sanção fixada em 300%.

Pugnou pela retificação da Declaração de Espólio de Cleide Gonçalves
Baptista, de modo o parâmetro de avaliação dos bens seja o valor real desses.
Ao apreciar os motivos de irresignação, proferido o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2011
PERÍCIA. REALIZAÇÃO.
A realização de perícias será determinada pela autoridade julgadora de primeira
instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-las necessárias
para a apreciação da matéria litigada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO
DE IMÓVEIS.
Constitui fato gerador do imposto de renda o ganho de capital apurado pela
pessoa física decorrente da diferença positiva entre o valor de alienação de
imóveis e o respectivo custo de aquisição.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. ISENÇÃO.
APLICAÇÃO DO PRODUTO DA VENDA NA AQUISIÇÃO DE
IMÓVEL RESIDENCIAL NO PRAZO DE 180 DIAS.
Não é isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física residente
no País na venda de imóveis residenciais, se o alienante não aplica, no prazo de
180 (cento e oitenta) dias contado da celebração do contrato, o produto da
venda na aquisição de imóveis residenciais localizados no País.
DATA DA AQUISIÇÃO/ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA.
Na existência de instrumento de promessa de compra e venda, a data de
aquisição a ser considerada é a desse contrato, e não a data da escritura de
compra e venda lavrada posteriormente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 357)

Intimado, interpôs recurso voluntário (f. 377/423) reiterando as mesmas razões de
insurgência trazidas em sede impugnatória. Pediu fosse “deferida a sustentação oral e
acompanhamento na sala de julgamento virtual perante este Egrégio Colégio Recursal nos
termos da Portaria CARF no 7.755/2021.”
É o relatório.
Voto
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.638 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720228/2016-46

Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, registro
que, quanto ao pedido de realização de sustentação oral, certo inexistir óbice para que seja
ultimada em sede recursal, desde que respeitado o disposto no art. 58 do Regimento Interno deste
eg. Conselho.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
I – DA (DES)NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA & RETIFICAÇÃO DA
DIRPF
Insurge o recorrente contra o método utilizado pela fiscalização na apuração do
ganho de capital, uma vez que amparado no valor venal dos imóveis (método utilizado em
declaração de ajuste anual da de cujus), em vez do valor de mercado desses à época da partilha.
Afirmou não possuir fundamento a autuação por optar por método de avaliação
mais gravoso ao contribuinte e, assim, requereu a realização de perícia econômico financeira de
modo a apurar o valor de mercado dos imóveis de 2000 a 2006.
Conforme já aclarado pela DRJ,
após o formal de partilha, o inventariante tinha o direito de avaliar os imóveis
OU pelo valor de mercado OU pela declaração de bens do de cujus. Ou seja, na
transferência de propriedade dos imóveis, por ocasião da sucessão causa
mortis, o impugnante optou por não avaliar os referidos imóveis a valor de
mercado, mas sim, pelo valor constante na Declaração de Ajuste Anual do de
cujus. Alterar o custo de aquisição para o valor de avaliação caracterizaria uma
retificação de declaração após o início do procedimento fiscal, o que é vedado
pela legislação.

Portanto, o recorrente deveras poderia ter optado pela avaliação dos bens
imóveis com base em seu valor de mercado; contudo, não o fez.
Ao seu sentir, deveria ainda ter sido levada a cabo a retificação da declaração
de espólio de sua mãe, diante da existência de inexatidão quanto ao método utilizado na
avaliação do valor dos bens. Entretanto, apesar de haver a possibilidade de se realizar a
retificação, esta não produzirá quaisquer efeitos com relação à presente autuação.
Isso porque, o §1o do art. 147, do CTN determina que “a retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.”
Portanto, restando afastada a espontaneidade na retificação após o início do procedimento fiscal,
não há como ser acolhido o pedido de retificação da declaração de espólio de CLEIDE
GONÇALVES BAPTISTA.

II – DA (IN)EXISTÊNCIA DO DIREITO À ISENÇÃO

Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.638 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720228/2016-46

Afirma o recorrente fazer jus à isenção de imposto de renda sobre o ganho de
capital decorrente da alienação de bens imóveis, uma vez que teria adquirido novo bem imóvel
no prazo de 180 dias.

Para isso, considerou a data inicial da contagem do prazo como a data da
celebração do contrato de compra e venda, afirmando que não se poderia considerar a data da
celebração do contrato de promessa de compra e venda, porquanto, à época, sequer havia a
definição do preço.

Esta eg. Turma, em composição ligeiramente diversa da que ora se
apresenta, já teve a oportunidade de debruçar-se sobre a questão, prolatando, à unanimidade,
acórdãos assim ementados:

PROMESSA COMPRA E VENDA IMÓVEIS. ALIENAÇÃO.
GANHO DE CAPITAL.
A promessa de compra e venda de imóvel consubstancia-se em forma de
alienação, constituindo-se em negócio jurídico apto a atrair a incidência
do imposto de renda sobre ganho de capital. (CARF. Acórdão no 2202-
005.532, Rel. RONNIE SOARES ANDERSON, sessão de 11/09/2019)

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GANHO DE CAPITAL NA
VENDA DE IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou
promessa de cessão de direitos à sua aquisição, dentre elas a promessa de
compra e venda. (CARF. Acórdão no 2202-007.089, 2a Seção de
Julgamento/2a Câmara/2a Turma Ordinária, Rel. Ricardo Chiavegatto de
Lima, sessão de 05/08/2020)

Entendo, por tais razões, que não faz jus o recorrente à isenção prevista
pelo art. 39, da Lei no 11.196/2005. Rejeito, pois, a argumentação apresentada.

III – DA (DES)NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA
Pretende o recorrente seja a multa reduzida a 30% (trinta por cento), suscitando
a tese de vedação ao confisco.
O argumento da vedação constitucional da utilização de tributos com efeitos de
confisco encontra óbice no verbete sumular de no 2 deste Conselho. De toda sorte, apesar de ser
cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal estendeu a vedação prevista no inc. IV do art.
150 da CR/88 às multas de natureza tributária, registro que multas e tributos são ontológica e
teologicamente distintos. Isto porque, em primeiro lugar, a multa é sempre uma sanção de ato
ilícito, ao passo que tributo jamais poderá sê-lo; em segundo lugar, os tributos são a fonte
precípua – e imprescindível – para o financiamento do aparato estatal, enquanto as multas são
receitas extraordinárias, auferidas em caráter excepcional, cuja função é desestimular
comportamentos tidos como indesejáveis. Deixo de acolher a alegação.

Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.638 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720228/2016-46

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 433
DF CARF MF
Original